Tribunal: TJES
Processo: 5005918-19.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005918-19.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005918-19.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDO:
LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA SANTOS

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO BOLETO. FRAUDE BANCÁRIA. PAGAMENTO DIRECIONADO A CONTA DE TERCEIRO FRAUDADOR HOSPEDADA NA PLATAFORMA DA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/PAGAMENTO. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA NA SEGURANÇA NO MOMENTO DA ABERTURA DA CONTA CORRENTE. INSTITUIÇÃO QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO TERCEIRO (BENEFICIÁRIO DO GOLPE). AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE ABERTURA DA CONTA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 373, II, CPC C/C ART. 6º, VIII, CDC). DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Passo a um breve resumo dos fatos relevantes.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a, solidariamente com as demais rés, ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais e à obrigação de bloqueio/repatriação de R$ 655,90
.

Na origem, o Autor alega ter sido vítima de golpe ao tentar pagar mensalidade de plano de saúde, quitando boleto emitido fraudulentamente que direcionou o valor para a conta de "Marçal Nascimento Silva", mantida junto à instituição Recorrente
.

Em suas razões recursais, o PagSeguro alega ilegitimidade passiva, culpa exclusiva da vítima e inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando que atuou apenas como meio de pagamento e que a fraude ocorreu por engenharia social externa
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões a seguir expostas.

A controvérsia reside na responsabilidade da instituição de pagamento pela utilização de seus serviços (conta corrente e emissão de boleto) por terceiros fraudadores para aplicação de golpes no mercado de consumo.

1. Da Aplicação da Súmula 479 do STJ e do Fortuito Interno

Inicialmente, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. As instituições de pagamento, ao fornecerem contas e meios de transação, inserem-se na cadeia de fornecimento e respondem objetivamente pelos danos causados por falhas na segurança, nos termos do art. 14 do CDC.

Incide, na espécie, o entendimento consolidado na
Súmula 479 do STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

A fraude perpetrada mediante a utilização de conta aberta na instituição Recorrente caracteriza
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial. Ao disponibilizar no mercado a facilidade de abertura de contas digitais e emissão de boletos, a instituição assume o ônus de garantir que tais ferramentas não sejam utilizadas por criminosos.

2. Da Falha na Segurança: Ausência de Prova da Regularidade na Abertura da Conta

O ponto crucial para a manutenção da condenação reside na falha do dever de segurança da Recorrente no momento da admissão do cliente fraudador em sua base de dados.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente
PAGSEGURO
limitou-se a alegar que a culpa foi exclusiva da vítima, que não conferiu o beneficiário do boleto.

Todavia, a Recorrente
não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar a regularidade da abertura da conta
em nome de "Marçal Nascimento Silva"
.

Caberia à instituição financeira, detentora da tecnologia e dos dados, demonstrar que adotou as cautelas exigidas pelas normas do Banco Central (procedimentos de
Know Your Customer
- KYC) para verificar a identidade e a idoneidade do titular da conta utilizada para o ilícito. Deveria ter juntado, por exemplo:

Cópia dos documentos de identificação enviados na abertura;

Registros de biometria facial (selfie) ou validação de token;

Logs de acesso e geolocalização da abertura da conta.

Ao não apresentar tais provas, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC), a Recorrente falhou em demonstrar a legalidade da contratação. Presume-se, portanto, que a conta foi aberta mediante fraude (documentos falsos ou "laranjas") ou com fragilidade nos sistemas de verificação, permitindo que estelionatários utilizassem a estrutura do banco como instrumento ("ferramenta de trabalho") para lesar terceiros.

Se o banco falha na triagem de seus clientes, permitindo a entrada de criminosos em sua plataforma, ele fornece os meios necessários (conta e boleto bancário com aparência de legitimidade) para a consumação do golpe. Essa falha precede a conduta da vítima e é determinante para o evento danoso.

No que tange ao
dano moral
, a situação ultrapassou o mero aborrecimento.

O Autor foi vítima de fraude que resultou na suspensão indevida de seu plano de saúde
, gerando angústia e insegurança que atingem os direitos da personalidade.

O
quantum
fixado em R$ 6.000,00
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo também ao caráter pedagógico para que a Recorrente aprimore seus sistemas de segurança na abertura de contas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau incólume, por seus próprios fundamentos e pelos acrescidos neste voto.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)